Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704862-12.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RESTAURANTE MIQUETTI EIRELI RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça a recorrente, ante a documentação anexada ID 31602030 e 31602031. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito